Tribunal: TJBA
Processo: 8065282-28.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065282-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES e outros (2)

Advogado(s): VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DE JÚRI

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. DECRETO PRISIONAL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR
A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO SENDO O DELITO MOTIVADO PELA RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RISCO.
PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE UM ANO E CINCO MESES, SENDO PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. SUPERADA EVENTUAL ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O
OFERECIMENTO
DA DENÚNCIA.
AÇÃO PENAL INSTAURADA E COM TRÂMITE REGULAR.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8065282-28.2023.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante
s os béis.
JOEL MENDES LEÃO DE ALMEIDA
e
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHÕES
e como paciente,
WILSON DOS SANTOS LIMA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .